Tribunal: TJES
Processo: 5003308-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Juros
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003308-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDO DE JESUS DA CUNHA MOREIRA
RECORRIDO: BANCO TRIANGULO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003308-64.2023.8.08.0030

RECORRENTE:

VANILDO DE JESUS DA CUNHA MOREIRA.

RECORRIDO:
BANCO TRIANGULO SA,.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
VANILDO DE JESUS DA CUNHA MOREIRA
em face de BANCO TRIANGULO SA
.

Em síntese, a parte autora alega ser usuária dos serviços do banco réu, sendo possuidor de um cartão junto ao Supermercados Martins. Aduz ter recebido uma carta de aviso de registro de débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, discriminando o valor de R$390,09, valor esse que corresponde ao vencimento de 07/06/2022, e não na data do dia 07/05/2022, como consta na carta de cobrança. Argumenta ter sido cobrado taxa de juros no valor de R$40,30 relativos a multa de atraso, encargos sobre saldo financiado, IOF sobre saldo financiado, juros moratórios e despesa de cobrança referente ao mês de junho, valor que não tinha vencido ainda.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Irresignada com a sentença no ID 6803326, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando haver falha na prestação dos serviços, na medida em que teve sua personalidade abalada e por todo transtorno causado tentando resolver a situação. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, aduz o autor que a requerida enviou carta de aviso de registro de débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, contudo, o débito ainda não teria vencido.

Todavia, a parte autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em maio/2022 em atraso, não apresentando prova de falha da requerida, em especial que esta teria solicitado o pagamento antes do fechamento das faturas vencidas, não restando, portando, comprovada a cobrança indevida alegada na inicial.

Logo, o evento vivenciado pelo autor não se mostra capaz de ensejar significativa dor, vexame, humilhação, desconforto anormal, e por tais razões, improcedente a indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)